Tribunal: TJSP
Processo: 2106553-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão ao reconhecimento de fraude à execução, em relação a doação de imóvel realizada pelo Agravado – Impossibilidade – Doação aperfeiçoada mais de dez anos antes de constituído o crédito ora executado – Decisão mantida – Recurso não provido.